Tribunal: TJPA
Processo: 0840969-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840969-32.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGEM SA

APELADO: GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGEM SA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Tributário. Mandado de Segurança. ICMS. Transferência de bens do ativo imobilizado. Inadequação da via eleita. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Reforma parcial da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança para determinar a liberação de mercadorias apreendidas e, por outro lado, denegou o pedido de reconhecimento da nulidade do crédito tributário lançado no TAD n.º 642020390000374, por reconhecer a necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais:

(i) saber se é possível afastar a exigência do ICMS sobre a transferência de bens entre estabelecimentos da mesma empresa quando alegada a natureza de ativo imobilizado;

(ii) saber se é cabível a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando a segurança é denegada em sentença, após revogação de liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de que a operação não configuraria fato gerador do ICMS carece de prova pré-constituída quanto à natureza dos bens como ativo imobilizado e à ausência de intuito mercantil, o que torna inadequada a via mandamental.

4. A jurisprudência do STJ admite a não incidência de ICMS sobre tais operações, desde que comprovadas as condições materiais necessárias, o que não ocorreu nos autos.

5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mantida na sentença com base em liminar anterior, não se sustenta após a denegação da segurança, devendo ser reformada à luz da Súmula 405 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da impetrante conhecido e desprovido.

7. Recurso do Estado do Pará conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, com a revogação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Tese de julgamento:

"É incabível o mandado de segurança para afastar a exigência de ICMS sobre transferência de bens entre estabelecimentos da mesma empresa quando ausente prova pré-constituída da natureza dos bens como ativo imobilizado."

"Revogada a liminar e denegada a segurança, não subsiste a suspensão da exigibilidade do crédito tributário originalmente determinada com base no art. 151, IV, do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 6º; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 41.327/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STF, Súmula 405; TJPA, Ap. Cív. nº 0818651-60.2017.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Cunha.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL DA GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGEM S.A, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator. E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interposta por GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGEM S.A. e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do CHEFE DO POSTO FISCAL DA UECMT – AEROPORTO que confirmou a liminar, concedendo em parte a segurança pleiteada no sentido de determinar que a autoridade coatora liberasse de forma definitiva as mercadorias apreendidas contantes no TAD n.º 642020390000374 lavrado (id. 16453609).

Por outro lado, a sentença vergastada denegou a segurança ao pedido de nulidade do crédito tributário decorrente do TAD n.º 642020390000374, diante da necessidade de dilação probatória, incabível na via mandamental.

A Geosol Geologia e Sondagem S.A., em suas razões recursais (id. 16453613), reitera que não houve operação mercantil a ensejar a cobrança de ICMS, por se tratar de movimentação interna de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma empresa.

Sustenta que a exigência fiscal viola os princípios da legalidade e da tipicidade tributária, requerendo a reforma integral da sentença e a concessão da segurança.

O Estado do Pará, em contrarrazões (id. 16453628), pugna pela manutenção da sentença, alegando que a ausência de documentação suficiente impede a verificação da alegada natureza dos bens como integrantes do ativo imobilizado, e que a questão demanda ampla dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.

Já o Estado do Pará, em suas razões recursais (id. 16453627), impugna tão somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado por meio do TAD objeto da presente ação até o trânsito em julgado da sentença denegatória.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso apenas para suprimir o trecho impugnado para restabelecer a exigibilidade do crédito objeto da ação.

Contrarrazões apresentadas em id. 17453631.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos, com a manutenção da sentença de 1º grau (id. 17741651).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço de ambos os recursos pelo que passo as suas análises.

Do recurso da Geosol Geografia e Sindagem S.A

A insurgência recursal cinge-se à suposta ilegalidade na exigência de ICMS sobre a operação de remessa interestadual de bens que, segundo a impetrante, integrariam o seu ativo imobilizado, estando, portanto, fora do campo de incidência do tributo.

O argumento apresentado, em tese, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a simples transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma empresa, sem intuito comercial, não configura fato gerador do ICMS.

Todavia, para que tal entendimento seja aplicado ao caso concreto, é imprescindível que reste cabalmente comprovado que os bens em questão pertencem, de fato, ao ativo imobilizado da empresa, bem como que a operação de transporte não se destina à comercialização ou industrialização, mas tão somente à utilização interna pela empresa destinatária.

No caso dos autos, a impetrante não logrou êxito em apresentar prova documental robusta e pré-constituída que comprove a efetiva natureza dos bens transportados e a destinação da operação, requisitos essenciais à impetração de mandado de segurança, consoante a doutrina majoritária e a reiterada jurisprudência.

É pacífico o entendimento de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída e incontroversa do direito líquido e certo alegado, sendo incabível quando a análise da matéria demandar dilação probatória, conforme reiteradamente decidido:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO CONCRETA QUE MEREÇA A PROTEÇÃO DO ESTADO. DESSA FORMA, O REFERIDO MEIO PROCESSUAL NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR NORMAS GERAIS E ABSTRATAS, COMO EXPOSTO NA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, em que a empresa HEXIS CIENTÍFICA S/A, se insurge contra o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011, ao argumento de que os referidos atos lhe imputam nova imposição tributária. Ao final impetrou o presente writ, buscando afastar a incidência das referidas normas a quando do ingresso de suas mercadorias no Estado do Pará. 2. Como bem disse o juízo de piso na sentença ora reexaminada, o ato impugnado disciplina ato normativo geral e abstrato pois “não se dirige a um ato específico, mas sim a atos futuros que podem vir a ser praticados pelo Estado do Pará, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência, pelo que não há que se supor, previamente, que os fatos narrados na vestibular venham a ocorrer no futuro”. (5446439, 5446439, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público,

Julgado em 2021-06-14, publicado em 2021-07-01)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE NÃO INCIDENCIA DE ICMS EM TRANSFERENCIA DE GADO BOVINO ENTRE PROPRIEDADES DA MESMA TITULARIDADE. SUPOSTA AMEAÇA. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DOCUMENTOS INELEGIVEIS. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto o desacerto da decisão de origem que denegou a segurança pleiteada por entender que o ora apelante não apresentou prova pré-constituída do justo receio de violação a direito líquido e certo a ser tutelado via Mandando de Segurança, eis que os documentos juntados seriam referentes a eventos passados e ausente prova de que não haverá mudança de titularidade dos animais, da propriedade do gado ou das alegadas cobranças indevidas de ICMS;

2. Consoante estabelece a Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça;

3. Com efeito, não é suficiente o mero temor ou o receio de que o impetrado exorbite seus poderes, de modo que é necessário que a autoridade tenha se manifestado, objetivamente, ou seja, tenha praticado atos preparatórios ou indícios razoáveis de excesso ou abuso. Precedentes STJ;

4. No caso dos autos, o apelante não traz nenhuma prova concreta em relação à suposta cobrança indevida, eis que os documentos que o Apelante alega que consubstanciam o ato abusivo da autoridade coatora estão totalmente inelegíveis, portanto, ausente comprovação do justo receio ou lesão sofrida;

5. Para se lograr êxito em uma ação mandamental, deve haver a imperativa demonstração de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, como é da essência da via processual eleita, de modo que a fragilidade da prova da ameaça levada pelo apelante força a concluir que o mandamus realmente não se revela a via adequada para a obtenção do provimento judicial perseguido;

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0818651-60.2017.8.14.0301 – Relator(a):

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/05/2022)

No mesmo sentido, o parecer ministerial bem asseverou que não houve demonstração cabal, mediante documentação idônea, de que os bens apreendidos eram de fato destinados ao uso no ativo imobilizado da empresa, tampouco que a operação estaria desprovida de conteúdo mercantil.

Ademais, como bem pontuado na sentença, a impetrante limitou-se a juntar documentos unilaterais, não acompanhados de notas técnicas, laudos ou comprovações fiscais capazes de demonstrar a utilização dos bens exclusivamente no processo produtivo ou administrativo da empresa.

Dessa forma, não há como se reconhecer direito líquido e certo à decretação de nulidade do crédito tributário decorrente do TAD n.º 642020390000374, diante da necessidade de dilação probatória, pelo que
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Do recurso do Estado do Pará.

Levanta o recorrente a necessidade de reforma do ponto sentencial que confirmando a liminar determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao respectivo Termo de Apreensão e Depósito na forma do art. 151, inc. IV do CTN.

Tem razão o apelante nesse ponto.

Não se pode olvidar que o Juízo recorrido ao manter preservada a higidez e a legalidade do lançamento impugnado nesta via
mandamus
em razão da necessidade de dilação probatória ao caso
,
não pode suspender a sua exigibilidade ainda mais fundamentado no art. 151, IV, CTN, eis que denegado o writ pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária (Súmula 405 do STF).

Ora, diante da denegação do pedido de declaração de nulidade do crédito tributário decorrente do TAD n.º 642020390000374, logicamente, não pode ser mantida a suspensão da sua exigibilidade, ainda mais, quando decorrente de concessão de liminar.

Assim,
conheço e dou provimento ao recurso do Estado do Pará
para reformar o comando sentencial em que se determinou a suspensão do crédito tributário decorrente da TAD n.º 642020390000374 diante da sua higidez e legalidade.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DA GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S.A, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a denegação do writ diante da necessidade de dilação probatória no ponto.

Por outro lado, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO,
para reformar a sentença, a fim de reformar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mantendo-se os demais comandos sentenciais.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026